Tribunal: TJDFT
Processo: 0707914-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDIRETA-DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PARCELAS INDENIZATÓRIAS. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. LIMITE TEMPORAL. MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/1997. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correta a decisão interlocutória, indevidamente denominada de "sentença", proferida na origem, que indeferiu a instauração da fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que os valores pretendidos pelo recorrente não estão compreendidos no período determinado pela sentença proferida pelo Juízo singular.
2. O recorrente foi servidor da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal no período compreendido entre janeiro 1996 e abril de 2002. 2.1. A instauração da fase de cumprimento de sentença requerida se refere à sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento, aos servidores substituídos pelo Sindireta-DF, que é o “Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal”, do montante do benefício alimentação que havia sido ilegalmente suspenso pelo Decreto no 16.990/1995, de janeiro de 1996 até o momento da impetração de mandado de segurança (autos no 7.253/1997), momento em que o pagamento foi restabelecido em decorrência de decisão judicial.
3. A teor da regra prevista no art. 1o da Lei local no 786/1994, as referidas parcelas indenizatórias eram devidas aos servidores da administração direta, autárquica e fundacional. 3.1. À época da suspensão do pagamento o agravante era servidor do Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. 3.2. O art. 1o do Decreto no 16.990/1995, editado pelo Governo do Distrito Federal e que determinou a aludida suspensão, no entanto, atingiu igualmente todos os beneficiários da parcela em questão, fossem servidores da administração direta, indireta ou fundacional.
4. A sentença proferida determinou que, em virtude da impetração do mandado de segurança no 7.253/1997, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício alimentação e o pagamento das parcelas vencidas apenas a partir da impetração do mandado, com a ressalva de que persistiria a pretensão “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”.
5. É inviável, portanto, a condenação do Distrito Federal ao pagamento das parcelas relativas ao período de janeiro de 1996 a abril de 2002.
6. Recurso conhecido e desprovido.